Tribunal: TJDFT
Processo: 0742989-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Réu condenado pela prática do crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino.
2. A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela narrativa da ocorrência policial, termo de declarações e pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases. 2.1. A prova constante nos autos é robusta e suficiente para incutir no espírito do julgador a conclusão de que o apelante efetivamente perseguia a vítima através de redes sociais, inúmeras ligações telefônicas e aplicativo de mensagens.
3. No tocante à dosimetria, a pena foi dosada e fundamentada tomando-se por base o critério trifásico, não havendo rigor excessivo. 3.1. Deve ser mantida a análise negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a fundamentação levou em consideração elementos concretos deste.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, firmou entendimento no sentido de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal deve incluir também eventuais danos morais sofridos pela vítima (AgRg no REsp 1612912/SC e REsp 1585684/DF).
5. Em relação ao dano moral fixado, destaca-se que houve pedido pelo Ministério Público na denúncia e o valor indenizatório mínimo fixado é proporcional e razoável.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.